Tribunal: STF
Processo: RE 755135
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-09-30
Data de publicação: 2014-09-30

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE TRIBUTÁRIA. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. DISCUSSÃO SOBRE O PERCENTUAL A SER PAGO APÓS A REGULAMENTAÇÃO DA VANTAGEM. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS (SÚMULA 279/STF). VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XXXVI, DA CF/88. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.